Tribunal: TJES
Processo: 5034211-57.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034211-57.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILSON ARAO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou
o recorrente
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal. A defesa requer a
despronúncia
por ausência de provas suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se existem
elementos probatórios mínimos
de materialidade e de indícios suficientes de autoria a justificar a
submissão do recorrente ao Tribunal Popular do Júri
, ou se seria o caso de
despronúncia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou demonstrada por meio de laudo de exame cadavérico, laudos periciais e relatório de análise de quebra de sigilo telefônico.

4. Há

indícios suficientes de autoria
, extraídos dos depoimentos colhidos e demais provas documentais, que apontam a participação do recorrente na execução do crime em concurso com outros agentes.
5. A decisão de pronúncia possui natureza
meramente processual
, constituindo
juízo de admissibilidade da acusação
, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

6. Na fase de pronúncia,
vigora o princípio do
in dubio pro societate
,
cabendo ao Tribunal Popular o julgamento de mérito.

7. Ausente prova inequívoca de negativa de autoria ou de causa excludente de ilicitude,
mantém-se a decisão de pronúncia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:

“
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo o momento processual adequado para o juízo de certeza.”

“
Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, devendo eventuais dúvidas ser apreciadas pelo Tribunal Popular.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 121, §2º, I;

Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0008479-66.2013.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 24/04/2019, DJES 06/05/2019.

STJ, AgRg no REsp 1202124/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 15/02/2011, DJe 21/03/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5034211
-
57
.20
2
5
.8.08.00
4
8

RECORRENTE: GILSON ARÃO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GILSON ARÃO RIBEIRO
, insurgindo-se em face da sentença que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, pugnando a Defesa pela despronúncia.

A decisão foi mantida pelo Juízo
a quo,
ID 16006337.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos
e
subjetivos
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

Consta dos autos que “no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 23;30 horas, na rua Brasil, bairro Novo Horizonte, Serra-ES, os acusados Gilson Arão Ribeiro e André Luiz Ferreira da Silva, juntamente com o indivíduo conhecimento como ‘Zé Pequeno’, ainda não identificado, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de armas de fogo e de uma arma branca (faca), praticaram o crime de homicídio em desfavor de Matheus Araújo dos Santos, vulgo ‘Zoio’, provando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte”.

Segundo restou apurado, na data supracitada, os denunciados
GILSON ARÃO RIBEIRO
, vulgo
“GUTO”
ou “G2”, e ANDRÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA, vulgo “DEDÉ”, estavam nas proximidades do “Bar do Marcelo”, no bairro Novo Horizonte, neste município, quando lá chegaram a vítima Matheus Araújo dos Santos, de apelido “ZOIO”, acompanhada da pessoa apenas conhecida pelo apelido de “Baiano”, as quais eram membros do tráfico de drogas da localidade da “Laje”, no bairro Novo Horizonte, ao passo que os denunciados tem envolvimento no tráfico da localidade das “Cajazeiras”, no mesmo bairro.

Logo em seguida, iniciou-se um desentendimento e uma troca de tiros entre o denunciado GILSON e a vítima Matheus, sendo que ambos foram atingidos pelos disparos, momento em que a pessoa de “Baiano” fugiu e um terceiro, identificado apenas pelo apelido de “Zé Coelho”, aproximou-se da vítima Matheus, desferindo golpes de faca contra esta, tendo a vítima tentado fugir correndo, mas acabou caindo ao chão.

Nesta oportunidade, quando a vítima já estava caída ao chão, o denunciado
GILSON
gritou para o seu comparsa e ora denunciado ANDRÉ, dizendo: “Vai lá e termina de matar ele”, instante em que o denunciado ANDRÉ pegou a arma da mão do denunciado GILSON e se dirigiu à vítima, efetuando disparos de arma de fogo contra ela, que se encontrava caída ao chão. Então, o denunciado ANDRÉ ajudou a socorrer seu comparsa GILSON e, logo em seguida, voltou a se aproximar da vítima e efetuou mais disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito no local dos fatos.”

Por esta razão, a pronúncia restou como única opção pois, verificou-se a existência de provas seguras e capazes de embasar a r. decisão de pronúncia.

Isso porque, a
materialidade
do delito restou comprovada através do Relatório de transcrição de áudio de fls. 57/60, Laudo de exame cadavérico de fls. 63, do Laudo de exame de arma de fogo, microcomparação balística e de percussão de fls. 91/99 e do Relatório de análise de quebra de sigilo telefônico de fls. 117/124.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Da leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrita à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte, não há espaço para que se fale em despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Nessa senda, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator. É como voto.